Tribunal: TJES
Processo: 5011717-92.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011717-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011717-92.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ TEODORIO SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de LUIZ TEODORIO SANTOS.

Narra o Recorrido, representado pela Defensoria Pública, com 60 (sessenta) anos de idade, ser portador de HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (ANEURISMA) E EPILEPSIA (CID 10 I60.8 + G40.4), encontrando-se acamado, sem interação, traqueostomizado em ar ambiente, alimentando-se via gastrostomia, e necessitando de ajuda familiar para as tarefas básicas (ID 14884732, p. 3). Aduz que o seu médico especialista indicou FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR (2 sessões/semana - tratamento contínuo) com urgência, sob risco de perda das funções motoras e/ou orgânicas e grave comprometimento do bem-estar (ID 14884732, p. 3; ID 14885041, p. 3-4). Informa que houve recusa administrativa do tratamento pelo Centro de Fisioterapia de Linhares (CEFIL), sob a alegação de que o serviço na modalidade domiciliar não é oferecido pela unidade (ID 14884732, p. 3; ID 14885040, p. 2), razão pela qual ingressou com a presente demanda em face do Município de Linhares e Estado do Espírito Santo.

Após trâmite processual regular, o juízo
a quo
, julgou procedentes os pedidos iniciais, pelo que condenou os requeridos
MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
de forma solidária
, a fornecerem a FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR – 2 SESSÕES/SEMANA – TRATAMENTO CONTÍNUO, prescrita em ID 49956079, bem como a arcarem com todo e qualquer medicamento/utensilio/tratamento/exame/cirurgia que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora, observando-se os as normas de distribuição de competências do SUS.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o Recurso Inominado (ID 14885065), reiterando a necessidade de
direcionamento da obrigação ao Município de Linhares.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, cumpre salientar que o direito à saúde é um direito fundamental social (art. 6º,
caput
, da CF/88) e um dever do Estado (em sentido amplo - União, Estados, Municípios), garantido mediante o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no reconhecimento da
responsabilidade solidária
dos entes federativos nas ações que visam garantir o acesso à saúde, senão vejamos:

[...] 1
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF, RE 855.178 (Tema 793)

Assim, no caso dos autos, a necessidade do tratamento é clara, atestada por laudo médico (ID 14884732) e pela própria conclusão do NatJus no sentido de que o paciente necessita de cuidados de alta complexidade (AD3), tendo em vista que o quadro de HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA e suas sequelas motoras, que deixaram o Autor acamado, traqueostomizado e totalmente dependente, configura uma situação de saúde grave, que, embora o NatJus não tenha classificado como "urgência" nos termos técnicos, a falta de tratamento de reabilitação e paliação implica em risco de perda das funções motoras e grave comprometimento do bem-estar, justificando a intervenção judicial.

Dessa forma,
quanto à condenação dos entes federativos à responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado, a sentença não merece reparo.

Contudo, ainda nos termos do julgado citado (Tema 793), embora a responsabilidade dos entes da federação seja solidária, nada impede que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. É, inclusive, o que determina a parte final da tese ora citada.

Nesse contexto, o cerne do recurso reside na distribuição das responsabilidades entre os entes federativos, ponto este que reconheço merecer reparo a sentença
a quo.
Explico.

A aplicação do entendimento firmado no Tema 793, de fato, não afasta a solidariedade, mas permite que o Judiciário, em atenção às normas do Sistema Único de Saúde (SUS), direcione o cumprimento da obrigação,
a priori
, ao ente com a
competência administrativa primária para a prestação do serviço.

In casu,
conforme a Nota Técnica da própria SESA (ID 14885053) e a Contestação do Município (ID 14885059), os serviços de fisioterapia e atenção básica/média complexidade ambulatorial são de responsabilidade municipal.

Por sua vez, a Atenção Domiciliar (AD), que engloba a fisioterapia motora domiciliar possui três modalidades no SUS (Portaria nº 825/2016), sendo a modalidade AD3, aplicável a pacientes de alta complexidade como o Autor, de responsabilidade do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), um serviço complementar à Atenção Básica. Embora envolva alta complexidade técnica, sua gestão e operacionalização se dão no âmbito das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP), sendo, portanto, um serviço de caráter essencialmente municipal/regional, inserido na rede de Atenção à Saúde.

Assim, diante do quadro,
a tese do Estado do Espírito Santo (Recorrente) de que a responsabilidade primária é do Município de Linhares deve ser acolhida para fins de direcionamento inicial do cumprimento da obrigação
, em consonância com o Tema 793 do STF e com os Enunciados da I e II Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Em tempo, saliento que a solidariedade não desaparece.

Isso porque, o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares permanecem solidariamente responsáveis perante o Autor, de modo que o inicial direcionamento da obrigação deve ser entendido como uma regra administrativa de cumprimento, não como uma exclusão de responsabilidade, em reforço à descentralização do SUS.

Portanto, o dispositivo da sentença deve ser reformado apenas para determinar o direcionamento inicial da obrigação ao MUNICÍPIO DE LINHARES, mantendo a responsabilidade solidária do Estado, que deverá assumir a prestação em caso de eventual e comprovado descumprimento pelo Município, conforme a tese do Tema 793 do STF.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar apenas para
reformar o dispositivo da r. Sentença
(ID 14885063), nos seguintes termos:

MANTER
a condenação dos requeridos,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE LINHARES
, a fornecerem ao Autor
LUIZ TEODORIO SANTOS
a
FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR (2 sessões por semana - tratamento contínuo)
, bem como todo e qualquer medicamento, utensílio, tratamento, exame ou cirurgia que possua nexo causal com o atual quadro clínico, confirmando a tutela de urgência concedida.

DETERMINAR
o
direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao MUNICÍPIO DE LINHARES
, por se tratar de serviço de Atenção Domiciliar (AD3) e reabilitação, cuja gestão é de sua competência administrativa prioritária no âmbito do SUS.

RATIFICAR
a
responsabilidade solidária
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deverá garantir o imediato e integral cumprimento da obrigação em caso de descumprimento ou inexecução pelo Município, nos termos da tese fixada pelo STF no
Tema 793
(
RE 855.178
).

Sem condenação em honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e art. 27 da Lei n.º 12.153/09.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)